Tribunal: TJPA
Processo: 0009335-77.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009335-77.2017.8.14.0003

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELINEI NONATO TORRES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ARTIGO 157, §2º,

INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA). RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO.
NOVATIO LEGIS IN MELLUS
. LEI 13.654/18. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA SUPRESSÃO DO INCISO I DO §2º DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO REPRESSIVO DIANTE DA INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO. INSUBISISTÊNCIA. MATÉRIA
INTERNA CORPORIS
NÃO SUJEITA AO CONTROLE JUDICIAL. PRECEDENTE DO STF (TEMA 1120). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, irresignado com os termos da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo apelante, em desfavor do apelado Elinei Nonato Torres pela prática da conduta delitiva disposta no art. 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca) c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menor).

Nas razões recursais (Id. 7705640- Págs. 2/4), o Ministério Público pleiteia que seja declarada a inconstitucionalidade formal no que tange à supressão do inciso I do §2º do art. 157 do CP pela Lei nº 13.654/2018, em razão da inobservância ao devido processo legislativo e, consequente, aplicação da revogada causa de aumento do uso de arma branca.

As contrarrazões (Ids. 7705640 - Pág. 5/14 e 7705641 - Págs. 1/2) foram pela integral manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 7705641 - Pág. 13/16).

Incluso o feito na pauta de julgamento da 18ª Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal no ano de 2022, não se obteve êxito em intimar a defensora do apelado a respeito, o que culminou na intimação da Defensoria Pública para tanto, sendo que esta, novamente, embora pronto para ser julgado, ofereceu contrarrazões em prol do conhecimento e improvimento do apelo (Num. 15203861 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
RECONHECIMENTO E
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ROUBO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 13.654/2018.

O apelante pleiteia a aplicação do revogado inciso I do §2º do art. 157 do CP, alegando que o art. 4º da Lei nº 13.654/2018 é formalmente inconstitucional ante à violação ao art. 65 da CF/88.

Argumenta que o referido artigo 4º foi retirado pelos Senadores na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e, posteriormente, reinserido no projeto pela Coordenação de Redação Legislativa (CORELE), formada por servidores que prestam apoio ao processo legislativo, mas sem que esta reinserção tenha sido previamente aprovada pelos parlamentares.

Aduz, ainda, a ocorrência de erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário.

Isto posto, alega que houve descumprimento do processo legislativo, com a aprovação de um artigo inserido, indevidamente, no projeto.

Não acolho a tese suscitada. Por exatidão, adoto como razões os fundamentos apresentados pelo e. Des. Raimundo Holanda Reis por ocasião do julgamento da apelação nº 2020.01675042-17, na qual analisa igual pleito em sede de preliminar (2020.01675042-17, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)):

A tese lançada não prosperar pois a Lei 13.654/2018 tramitou no senado através do Projeto de Lei nº 149/2015, cuja proposta inicial foi publicada no Diário do Senado Federal, nº 36, de 25.03.2015, pág. 62, e dela já constava que “(...) Fica revogado o inciso I do §2º do art. 157, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940(...)”. Portanto, desde o início do trâmite legislativo se abordava a revogação da causa de aumento em tela, prevista no inciso I, § 2º, do artigo 157 em comento.

O que houve é que por algum lapso, não foi publicado o dispositivo que constava na proposta aprovada e que previa a revogação do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, daí porque a intervenção da CORELE.

Nesse contexto, emerge que a única alteração feita pela Câmara dos Deputados não afetou nem interferiu na revogação da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Ao contrário, a derrogação se revelou intocável e prevista no artigo 4º do PL 9.160/2017 (número na Câmara dos Deputados vinculado ao PL 149/2015 do Senado) desde o início.

Portanto, a revogação da majorante, além de constar no texto original, remanesceu no texto final aprovado pela CCJ no Senado Federal, constando, ainda, posteriormente, no PL 9.160/2017 aprovado pela Câmara dos Deputados, bem como no Substitutivo da Câmara dos Deputados 1, de 2018, ao PLS 149, de 2015, aprovado, em sua integralidade, pelo Senado Federal, não havendo inconstitucionalidade formal, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada.

Ademais, sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em diversos precedentes, no sentido de que não cabe a declaração de inconstitucionalidade formal de lei por ofensa apenas às normas regimentais das Casas Legislativas, como
in casu
. Isso porque a interpretação do Regimento Interno do Poder Legislativo é considerada assunto
interna corpori
, não sujeito, portanto, ao controle judicial, sob pena de violação ao princípio da independência dos poderes.

Para ratificar:

Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.

(RE 1297884, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-155

DIVULG 03-08-2021

PUBLIC 04-08-2021)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas.

2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.

3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ARE 1234080 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020)

Nesse contexto e ante à presunção de constitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, não há como acolher o pleito recursal, haja vista que, no caso em análise, o delito foi praticado com uso de arma branca (terçado), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, ante à revogação d
o inciso I do §2º do art. 157 do CP, devendo tal alteração ser aplicada imediatamente
, inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, como
in casu
, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Para melhor fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base.

4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém, 13/12/2023